Tribunal: CARF
Processo: 13963.000115/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000115/2010-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
DALTON LUIZ BORTOLUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 54, interposto contra decisão da DRJ em
Florianópolis/SC de fls. 37/43, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, de fls. 06/13, lavrado em 18/01/2010, referente ao ano-calendário de 2007,
com suposta ciência da RECORRENTE em 01/02/2010, conforme AR de fl. 31.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas; (ii) omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas – aluguéis; (iii) dedução indevida de despesas médicas; e (iv)
dedução indevida de incentivo. Foi apurado o crédito tributário no montante de R$ 24.568,44, já
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000115/2010-48
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 07, foi
constatada omissão de rendimentos de aluguéis, conforme DIMOB apresentada pela
administradora de imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários, no valor total de R$
5.105,63, recebidos pelo RECORRENTE, das fontes pagadoras relacionadas abaixo:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 08, foi
constatada a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos das pessoas físicas: (i) Osvaldo – R$
225,98; e (ii) Maria Rabelo – R$ 7.400,36, conforme DIMOB informada pela administradora de
imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda. (total de R$ 7.626,34), sendo considerado
o valor líquido do aluguel já deduzido da comissão correspondente, da seguinte forma:

Dedução indevida de despesas médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 09/10, foi
glosado o valor de R$ 27.502,29, indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo relacionado:

Sobre este ponto, a autoridade lançadora esclareceu o seguinte:
Intimado (Intimação Malha Fiscal no 398/2009) o contribuinte não apresentou os
valores do plano de saúde discriminado por beneficiário. Sendo o contribuinte
cooperado médico, o mesma está dispensado do pagamento do plano de saúde.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
A despesa odontológica de R$ 100,00 pertence ao ano-calendário de 2008.
Glosa do valor de R$ 12.800,00 por falta de formalidade nos recibos (natureza do
serviço e endereço do emitente), pois os mesmos não atendem as condições estabelecida
pelo inciso III, do § 2, do art 8o, da Lei 9.250,00 de 26/12/1995.
Intimado (Intimação no 399/2009) o profissional, Juliano Z. Bortolotto, para confirmar a
emissão dos recibos e discriminar a natureza dos serviços, devolvida pelo correio pelo
motivo mudou-se.

Dedução indevida de incentivo
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 11, foi
glosado o valor de R$ 1.609,53, indevidamente deduzido a título de dedução de incentivo, por
falta de previsão legal para sua dedução.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 02 em 25/01/2010. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Florianópolis/SC,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Concorda com a omissão de rendimentos apontada pela fiscalização relativamente aos
aluguéis recebidos de pessoa jurídicas;
Já relativamente à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas diz que não
concorda ao argumento de que, em exercícios anteriores “foi respondido Ofícios da
Receita Federal se tal gastos de pacientes eram verdadeiros”, aduzindo que,
relativamente à omissão de R$ 7.626,34, precisaria “Conciliar com o Fisco”, pois não
tem estes lançamentos;
Alega estar juntando ao processo recibo de pagamentos da Unimed (R$ 14.602,29) e do
Dr. Juliano Bortolotto (R$ 12.800,00) para anular a notificação atacada, ao que aduz
que o total de omissões comprovadas é de R$ 35.028,63;
Em face do exposto requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento (fls. 37/43).

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/10/2012,
conforme edital no 047 de fl. 50/51, apresentou o recurso voluntário de fl. 54 em 24/10/2012.
Em suas razões, o RECORRENTE alegou o seguinte:
1 – Omissão de rendimentos de Alugueis declarados através de DIMOB, foi declarado
na declaração da Cônjuge, DAGMAR MARIA SAMPAIO BORTOLUZZI, CPF
432.334.819-34, e não tivemos omissões pois o Imposto foi pago.
2 – Omissão de Recebimentos de Pessoas Físicas, não concordamos, pois exercícios
anteriores foi respondido Ofícios da Receita Federal se tal gastos de Pacientes eram
verdadeiros. Omissão de R$ 7.626,34 precisaria Conciliar com o Fisco, pois não tenho
estes Lançamentos.
3 – Deduções foram pagas conforme recibos já enviados, em anexos Recibo de
pagamentos da UNIMED (R$ 14.602,29) e do Dr. Juliano Zanette Bortolotto (R$
12.800,00) para anular tal Notificação e que o valor declarado está correto;
4 – Somente solicitamos que os Rendimentos de alugueis lançados pela DIMOB estão
devidamente declarados na declaração da Cônjuge e deve ser estornados o Lançamento
feito através do fisco.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da necessidade de conversão em diligência
De início, alega o RECORRENTE que os rendimentos de aluguéis informados na
DIMOB pela administradora de imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi
integralmente declarado na Declaração de Ajuste Anual de seu cônjuge (Sra. Dagmar
Bortoluzzi).
Como cediço, os rendimentos auferidos por bens comuns do casal podem ser
tributados na proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge, ou, opcionalmente,
integralmente em nome de apenas um dos cônjuges. Nestes termos dispunha o art. 6o do
RIR/1999, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000115/2010-48

I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
A tributação integral em nome de um dos cônjuges é uma faculdade do
contribuinte, que poderá exercê-la sempre que assim for mais benéfico. Sobre o tema, segue
entendimento do CARF:
OMISSÃO. RENDIMENTOS DECLARADOS PELO CÔNJUGE. OPÇÃO. Na
constância da sociedade conjugal os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (Acórdão no
2001-001.619)
Portanto, inquestionável a viabilidade jurídica do contribuinte de não declarar os
rendimentos frutos de aluguéis dos seus imóveis, desde que o imóvel seja bem comum e que o
seu cônjuge tenha declarado a integralidade dos valores.
Contudo, a despeito da viabilidade jurídica da conduta do RECORRENTE,
inexistem nos autos documentos aptos a comprovar se a Sra. Dagmar Maria Sampaio Bortoluzzi,
CPF 432.334.819-34, efetivamente declarou tais rendimentos em sua DIRPF do ano de 2007.
Apesar da autoridade fiscal não ter acostado aos autos a DIMOB emitida pela
administradora de imóveis Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda., a DRJ colacinou aos
autos o espelho de tal documento (fl. 40).
Portanto, entendo ser necessária a conversão em diligência, para que a unidade
preparadora junte aos autos a declaração de ajuste anual do ano-calendário 2007 da Sra. Dagmar
Maria Sampaio Bortoluzzi, CPF 432.334.819-34.
Ademais, o RECORRENTE deve comprovar que o imóvel locado é bem comum
do casal.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, para que a
autoridade lançadora junte aos autos a declaração de ajuste anual do ano-calendário 2007 da Sra.
Dagmar Maria Sampaio Bortoluzzi, CPF 432.334.819-34.
Ademais, o RECORRENTE deve ser intimado para comprovar que o imóvel
locado é bem comum do casal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital